Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738711-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: NORMANDO CORREIA DA ROCHA BAIA DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a admissibilidade do recurso, considerando que a matéria deduzida no agravo é diversa daquela apresentada na impugnação de ID 140013967, dos autos de origem, não tendo sido apreciada pelo Juízo da causa no bojo da decisão agravada (ID 140039696). Outrossim, a discussão relativa aos cálculos e ao alegado excesso de execução foi enfrentada em decisões anteriores, bem como no agravo de instrumento n° 0700988-08.2022.8.07.90000. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator